Tribunal: TJBA
Processo: 0501372-93.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501372-93.2017.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULO MARCELINO DE ARAUJO FILHO

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA, JANE CLEZIA BATISTA DE SA, CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA FILHO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO JUDICIAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de consignação em pagamento, julgou o pedido parcialmente procedente. Embora tenha reconhecido a existência de entraves criados pela instituição financeira para o pagamento das parcelas de contrato de financiamento imobiliário, o juízo de primeiro grau considerou o valor depositado em juízo pelo devedor, de R$ 20.731,22, manifestamente insuficiente para purgar a mora, cujo débito consolidado alcançava o montante de R$ 156.879,30. O apelante busca a reforma da decisão, alegando a suficiência dos depósitos e o equívoco no cálculo do saldo devedor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se o depósito judicial de valor substancialmente inferior ao total do débito consolidado — incluindo parcelas vencidas, encargos contratuais e despesas de cobrança — é suficiente para purgar a mora em contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária, nos termos da Lei nº 9.514/97.

III. Razões de decidir

3. A purgação da mora em contratos de alienação fiduciária de bem imóvel exige o pagamento integral da dívida vencida, acrescida das parcelas vincendas até a data do pagamento, juros, penalidades e demais encargos contratuais e legais, incluindo despesas de cobrança e intimação, conforme o procedimento rigoroso estabelecido pelo art. 26 da Lei nº 9.514/97.

4. A prova dos autos demonstra que o valor depositado pelo devedor corresponde a menos de 15% (quinze por cento) do débito exigível, sendo, portanto, insuficiente para o fim pretendido. A ausência de impugnação específica aos cálculos detalhados apresentados pelo credor fiduciário durante a instrução processual tornou o montante da dívida incontroverso.

5. Conforme entendimento consolidado, a insuficiência do depósito em ação de consignação em pagamento acarreta a improcedência do pedido de quitação da obrigação, uma vez que o pagamento parcial não possui o efeito liberatório de extinguir o vínculo obrigacional e impedir a consolidação da propriedade em nome do credor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A purgação da mora em contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária exige o depósito integral da dívida vencida, acrescida dos encargos legais e contratuais previstos no art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/97. 2. A realização de depósito em valor manifestamente inferior ao débito consolidado impõe a improcedência do pedido consignatório para fins de quitação, autorizando o prosseguimento dos atos de execução extrajudicial."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 9.514/97, arts. 26 e 27; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Tema 967/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0501372-93.2017.8.05.0137
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
PAULO MARCELINO DE ARAUJO FILHO
e parte(s) recorridas
ITAU UNIBANCO S.A.
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.